Tribunal: TJSP
Processo: 2255961-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar débitos que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da autora - Necessidade de inibição de iminente dano irreparável - Fumus boni iuris e periculum in mora evidenciados - Requisitos impostos pelo art. 300 do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar débitos que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da autora - Necessidade de inibição de iminente dano irreparável - Fumus boni iuris e periculum in mora evidenciados - Requisitos impostos pelo art. 300 do CPC demonstrados - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255961-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada TACIANA COELHO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2019.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255961-44.2019.8.26.0000 - Franca - Voto no 41103
2
VOTO No: 41103
AGRV. No: 2255961-44.2019.8.26.0000
COMARCA: Franca (4a V. Cív.)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
AGVDA.: Taciana Coelho Camilo (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano moral - Concessão da tutela de
urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar débitos
que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da
autora - Necessidade de inibição de iminente dano irreparável -
Fumus boni iuris e periculum in mora evidenciados -
Requisitos impostos pelo art. 300 do CPC demonstrados -
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por dano moral (limitação dos descontos bancários a 30% dos
rendimentos líquidos da autora, fls. 01/29 dos autos originários)
movida por Taciana Coelho Camilo, contra r. decisão de fls. 43/45 dos
autos de origem que, dentre outras providências, deferiu o pleito de
tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento até
o valor correspondente a 30% do salário líquido da autora.
Alega o réu, em resumo, que (1) não restou
demonstrada nenhuma irregularidade por ele praticada e nenhum dos
pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, (2) são
plenamente legítimos os descontos em conta-corrente, que não deve ser
confundida com folha de pagamento, (3) os descontos não podem ser
suprimidos por vontade unilateral da devedora, (4) afigura-se
inaplicável a Lei no 10.820/2003 aos servidores públicos, (5) merecem
observância os decretos estaduais nos. 51.314/2006, 60.435/2014,
61.470/2015 e 61.750/2015 e (6) houve violação aos arts. 313 e 314 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255961-44.2019.8.26.0000 - Franca - Voto no 41103
3
Código Civil (fls. 01/12).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. No vertente caso, cinge-se o meritum causae em
aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de comprovar,
ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão
da tutela de urgência pretendida, diante do combate à sua estabilização
(art. 304 CPC).
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255961-44.2019.8.26.0000 - Franca - Voto no 41103
4
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
Efetivamente e, ao que se constata de exame
prefacial, encontram-se presentes os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo já que, conforme demonstrado pela agravada
na petição inicial da ação originária, os descontos realizados pelo banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255961-44.2019.8.26.0000 - Franca - Voto no 41103
5
agravante alcançaram parcela significativa de sua remuneração (quase
a integralidade).
Deveras, os valores depositados em conta-corrente
decorrem do salário da agravada e constituem verbas de natureza
alimentar, que não perdem tal condição pelo simples fato de serem
creditadas antes da efetivação do débito automático ou do desconto de
quantias supostamente devidas.
Sob outro vértice, por força do princípio da
hierarquia das leis, permaneceria a limitação de desconto em 30% ou
35% dos vencimentos ou proventos caso haja dívida concernente a
cartão de crédito (hipótese que não se comprovou), pois as Leis Federais
n°s. 10.820/2003, 10.953/2004 e 8.112/1990, Decreto Federal no
6.574/08 e a Medida Provisória no 681/2015 são hierarquicamente
superiores às leis e decretos estaduais ou municipais, mesmo que a
aplicação dos mencionados diplomas federais ao caso concreto seja por
analogia (art. 140 do CPC). Ademais, não fosse a aplicação analógica
das citadas leis federais, o Magistrado ainda estaria autorizado, uma
vez preenchida a destinação prevista na MP no 681/2015, a limitar os
descontos a 30% ou 35% do vencimento líquido do trabalhador com
base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na
interpretação sistemática do ordenamento jurídico a fim de atingir o
equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza
alimentar do salário.
Nesse
cenário
e
diante
da
ausência
de
argumentação convincente do agravante, mostra-se incabível, por ora, a
revogação da tutela de urgência pleiteada que, a teor do artigo 296,
caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em decisão
fundamentada, caso elementos seguros de convencimento sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255961-44.2019.8.26.0000 - Franca - Voto no 41103
6
apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica